Tribunal: STJ
Processo: 0042314-03.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940102 - PR(2025/0180497-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ ALBERTO PRANDINI
ADVOGADOS
: BRUNO PONICH RUZON - PR040729
CHRISTOPHER ROMERO FELIZARDO - PR041966
CARLOS FRANCISCO BORGES FERREIRA PIRES -
PR043297
EMBARGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO PRANDINI
ADVOGADO
: JOSE LUIZ NUNES DA SILVA - PR027255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. CONFIGURADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PERÍCIA. QUESITOS.
URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Rever a conclusão do tribunal estadual, que entendeu não estar
caracterizada a urgência no caso dos autos, atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão,
sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46a7ed3d-1a44-46ac-9bd1-8feeaf2ef358

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940102 - PR(2025/0180497-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZ ALBERTO PRANDINI
ADVOGADOS
: BRUNO PONICH RUZON - PR040729
CHRISTOPHER ROMERO FELIZARDO - PR041966
CARLOS FRANCISCO BORGES FERREIRA PIRES -
PR043297
EMBARGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO PRANDINI
ADVOGADO
: JOSE LUIZ NUNES DA SILVA - PR027255
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. CONFIGURADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PERÍCIA. QUESITOS.
URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Rever a conclusão do tribunal estadual, que entendeu não estar
caracterizada a urgência no caso dos autos, atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão,
sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUIZ ALBERTO PRANDINI
ao acórdão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento conforme acórdão assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL.
INDICAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO.
DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de
ART. 1.015
Justiça, em recurso especial, analisar afronta a dispositivo da Constituição
Federal. 2. A decisão que indefere a apresentação de quesitos e a indicação
de assistente técnico não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas
no
do CPC, não sendo cabível o agravo de instrumento. 3. Agravo
art. 1.015
conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.” (e-STJ fl. 337)

A parte embargante sustenta haver contradição e omissão no acórdão, pois
teria havido “
de premissa quanto ao enquadramento fático-jurídico da
contradição/erro
Documento eletrônico VDA55329278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: 2a257aec-2d99-4da4-aac2-90a6abaaf398

”, já que o caso não versa sobre indeferimento da prova pericial, mas
controvérsia
sobre perícia deferida, “
” pela
com supressão do contraditório técnico das partes
negativa de quesitos e assistente técnico (e-STJ fls.
).
347/348
Aduz, ainda, omissão quanto ao
determinante para a
distinguishing
aplicação do Tema no
(taxatividade mitigada) e quanto ao enfrentamento do
988/STJ
gravame concreto e da inutilidade do julgamento diferido, à luz dos arts. 6o, 369, 464
e 465, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil, requerendo manifestação específica
sobre “
” e sobre a
a juridicidade de exame pericial sem a participação das partes
incidência da urgência do Tema no
(e-STJ fls.
).
988/STJ
349/350
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 356).
É o relatório.
VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece acolhimento
parcial, sem efeitos infringentes.
De início, quanto à alegada contradição no que diz respeito ao
enquadramento fático-jurídico, o acórdão recorrido deixou claro que tratou da
hipótese de descabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere a
apresentação de quesitos em perícia, por ausência de enquadramento no
do
art. 1.015
Código de Processo Civil.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

“No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 5o, LIV
e LV, da Constituição Federal, 6o, 369, 465, § 1o, I, II e III, e 1.015 do Código
de Processo Civil. Sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de
instrumento na hipótese de indeferimento quanto à indicação de
assistente técnico e apresentação de quesitos diante da designação
[...] A insurgência não merece
de perícia pelo juízo de primeiro grau.
prosperar. Quanto ao
o, LIV e LV, da CF, observa-se que compete ao
art. 5
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação
da legislação federal [...] Em relação à violação dos arts. 6o, 369, 465, § 1o,
I, II e III, e 1.015 do CPC, verifica-se que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
decisão que indefere a prova pericial e, consequentemente, a
não se
apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico,
enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no
do CPC, não
art. 1.015
sendo cabível o agravo de instrumento.” (e-STJ fls.
)
339/341

Por oportuno, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre
na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
Documento eletrônico VDA55329278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: 2a257aec-2d99-4da4-aac2-90a6abaaf398

cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
Precedentes.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua
conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp 2.876.473/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
"
art. 1.022.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.895.272/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

No tocante à necessidade de análise acerca da incidência do Tema no
ao caso concreto, esclarece-se que o tribunal local entendeu que não estaria
988/STJ
preenchido o requisito da urgência. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão
proferido no julgamento dos embargos declaratórios opostos na origem:

"O dano processual fundamentado pela recorrente consiste na
possibilidade de, futuramente, na hipótese de acolhimento de preliminar de
cerceamento de defesa em Recurso de Apelação, determinar-se a realização
de nova perícia, onerando novamente as partes. Todavia, ainda que assim
se considere, será caso de complementação do laudo, com a juntada de
resposta aos quesitos, e não de nulidade e desaproveitamento do ato já
praticado." (e-STJ fl. 105)

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA55329278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: 2a257aec-2d99-4da4-aac2-90a6abaaf398

INDEFERE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
NÃO
CABIMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.015
CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a
tese de que o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada,
art. 1.015
admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
2. No caso, a produção de prova pericial não se mostra urgente, visto que
não ocorrerá perecimento de direito e a questão pode ser suscitada em
recurso de apelação.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de
utilidade e de urgência na produção da prova pericial ensejaria o
reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.909.541/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DO
AGRAVO
ART. 1.015
CPC/2015.
DE INSTRUMENTO. REQUISITOS. URGÊNCIA VERIFICADA. REEXAME.
INVIABILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
rol do
do
é de taxatividade mitigada, por isso, admite a
art. 1.015
CPC/2015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Rever a conclusão do tribunal estadual, que entendeu estar
caracterizada a urgência no caso dos autos, atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. O exame da pretensão recursal relacionada com a declaração da nulidade
processual alegada (cerceamento de defesa)
a afirmação da
e/ou
insuficiência das provas produzidas com o consequente reconhecimento da
necessidade de realização da prova técnica demandaria o reexame dos fatos
e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp 2.232.610/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
18/12/2025
- grifou-se)
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir
a omissão nos termos acima descritos, sem efeitos infringentes.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55329278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:21
Código de Controle do Documento: 2a257aec-2d99-4da4-aac2-90a6abaaf398

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.940.102 / PR
Número Registro: 2025/0180497-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00289248520058160014 00384996120258160000 00423140320248160000 289248520058160014
384996120258160000 38499612025816000000289248520058160014 423140320248160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO PRANDINI
ADVOGADOS : BRUNO PONICH RUZON - PR040729
CHRISTOPHER ROMERO FELIZARDO - PR041966
CARLOS FRANCISCO BORGES FERREIRA PIRES - PR043297
AGRAVADO
: ANTÔNIO SÉRGIO PRANDINI
ADVOGADO
: JOSE LUIZ NUNES DA SILVA - PR027255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ALBERTO PRANDINI
ADVOGADOS
: BRUNO PONICH RUZON - PR040729
CHRISTOPHER ROMERO FELIZARDO - PR041966
Documento eletrônico VDA56081908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: b939129b-3ad4-488e-abee-e785e610c7cc

CARLOS FRANCISCO BORGES FERREIRA PIRES - PR043297
EMBARGADO : ANTÔNIO SÉRGIO PRANDINI
ADVOGADO
: JOSE LUIZ NUNES DA SILVA - PR027255
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: b939129b-3ad4-488e-abee-e785e610c7cc